Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-65.2008.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002994-65.2008.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (EMBARGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 087.689.999-84 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANADO. OMISSÕES INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Contatado o erro material no julgado, deve ser sanado.

A alegação de omissões no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002994-65.2008.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

EMBARGANTE: ADERVAL BENTO

EMBARGADO: UZIEL MACHADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Segundo Embargos de Declaração opostos por
ADERVAL BENTO
contra acórdão que à unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
UZIEL MACHADO,
para suprir omissões, contradição, obscuridade e sanar erro material no julgado, com finalidade de prequestionamento.

Inicialmente alega que não se tratam de embargos protelatórios.

O embargante afirma que o acórdão padece de erros materiais, pois partiu de premissas equivocadas. Há erro material quanto à premissa fática pertinente ao julgamento antecipado. Ao contrário do que consta no voto nos embargos, o embargante jamais requereu o julgamento antecipado.

Aduz que ao contrário do que afirma o voto da e. Relatora, os advogados que anteriormente representaram o embargante não eram seus patronos quando intimado para contrarrazões à apelação. Isso porque, simplesmente, não houve intimação para contrarrazões à apelação. Há, portanto, erro material da Eminente Relatora quanto a essa premissa fática.

Assevera que padece de omissão o julgado, em relação ao argumento de exceção do contrato não cumprido, e que também partiu de premissas equivocadas e incorreu em erro material ao entender que o Juízo teria apreciado a lide como se a pretensão do embargado fosse receber valores.

Convém consignar que o fato de ser uma execução de obrigação de fazer não tira a razão do julgado de 1a instância, isso porque o fundamento da procedência dos embargos à execução consubstanciou-se em pressuposto processual de qualquer execução.

Na mesma esteira, houve omissão quanto ao art. 787 do CPC, o próprio embargado confessa que nem sequer transferiu as quotas sociais para seu nome.

A decisão também foi omissa quanto ao art. 786 do CPC: a exigibilidade é pressuposto de qualquer execução, incluindo as de obrigação de fazer e que se pautarem pelo art. 815 do CPC.

Aduz que o acórdão omisso quanto ao art. 485, VI, do CPC. O procedimento executivo não é via adequada para processar contrato sem exigibilidade, "mal redigido, sem solução", em que há incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) e do art. 787 do CPC. Também fora repisado que o embargado não tem nenhuma dívida da empresa objeto do contrato (Jader Norte Motors) sendo cobrada de si, tampouco a passou ou passará a seu nome (haja vista que tanto ela quanto a criada formalmente pelo Embargado, Amazônia Motors, foram extintas, com todo o patrimônio já vendido a terceiros). Essas afirmativas estão provadas, e são controversas e confessadas pela parte adversa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os erros materiais e omissões, com o efetivo prequestionamento de toda a matéria,

em especial, do art. 476 do CC; arts. 1022, I e III, 1.026, § 2o, 411, I, II e III, 374, II, III e IV, 787, 786,

485, VI e 489, §1o, III e IV, todos do CPC. (id. 130599156)

Apresentadas contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. (id. 12489153)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, pretende o embargante sanar omissão e erro material no acórdão.

Aduz que há erro material quanto à premissa fática pertinente ao julgamento antecipado. Aduz que ao contrário do que consta no acórdão embargado, o embargante jamais requereu o julgamento antecipado, quem o requereu foi o apelante/embargado.

De fato constata-se neste ponto erro material no acórdão, pois o ora embargante requereu a produção de prova testemunhal (id. 113315951-Pág. 38).

Tal fato não implica em cerceamento de defesa, pois embora o embargante tenha requerido a prova testemunhal (id. 113315951-Pág. 29), foi determinada sua intimação para justificar a prova requerida. (id. 113315951-Pág. 37/38), o processo seguiu, os autos foram remetidos para conciliação, sem êxito, e quando retornou foi proferida a sentença favorável ao ora embargante, oportunidade em que a Juíza consignou que era dispensável a prova testemunhal e que o feito comportava o julgamento antecipado da lide.

Portanto não há que se falar em cerceamento de defesa, pois na sentença foram acolhidas suas pretensões.

O embargante aduz que os advogados que subscreveram as contrarrazões

não eram mais seus patronos e que não houve intimação para contrarrazões à apelação. Aponto erro material neste ponto.

Transcrevo trecho do
acórdão embargado:

“(...)

Inicialmente, quanto ao pedido de devolução do prazo para contrarrazões, deve ser indeferido, tendo em vista que ao tempo que foram apresentadas as contrarrazões, os advogados subscritores ainda representavam o apelado, ou seja, a revogação dos poderes é posterior.

Sendo assim, não há prejuízo ao apelado.

(...)
”

Neste ponto, verifica-se das provas existentes nos autos, quando procedida a intimação para apresentação das contrarrazões em 29/09/2021, os

advogados subscritores ainda representavam o ora embargante (id. 113315956-Pág. 1/7), uma vez que a revogação dos poderes é posterior, isto é, de 30/09/2021. (id. 113315957, 113315958 e 113315959).

Logo não há que se falar em erro material ou premissa equivocada.

Assevera que padece de omissão o julgado, em relação ao argumento de exceção do contrato não cumprido, e que também partiu de premissas equivocadas e incorreu em erro material ao entender que o Juízo teria apreciado a lide como se a pretensão do embargado fosse receber valores.

Convém consignar que o fato de ser uma execução de obrigação de fazer não tira a razão do julgado de 1a instância, isso porque o fundamento da procedência dos embargos à execução consubstanciou-se em pressuposto processual de qualquer execução.

Aponta

omissão quanto ao art. 787 do CPC, pois o próprio embargado confessa que nem sequer transferiu as quotas sociais para seu nome.

A decisão também foi omissa quanto ao art. 786 do CPC: a exigibilidade é pressuposto de qualquer execução, incluindo as de obrigação de fazer e que se pautarem pelo art. 815 do CPC.

Aduz que o acórdão omisso quanto ao art. 485, VI, do CPC. O procedimento executivo não é via adequada para processar contrato sem exigibilidade, "mal redigido, sem solução", em que há incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) e do art. 787 do CPC. Também fora repisado que o embargado não tem nenhuma dívida da empresa objeto do contrato (Jader Norte Motors) sendo cobrada de si, tampouco a passou ou passará a seu nome (haja vista que tanto ela quanto a criada formalmente pelo Embargado, Amazônia Motors, foram extintas, com todo o patrimônio já vendido a terceiros). Essas afirmativas estão provadas, e são controversas e confessadas pela parte adversa.

Dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matérias amplamente discutidas nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a sua irresignação com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão

no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matérias que foram amplamente abordadas tanto no voto da relatora, quanto no voto do vogal.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Expressamente rejeitada a tese recursal, ficaram implicitamente analisados, os dispositivos invocados pelo embargante.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚM. N. 211/STJ. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO IMPUGNADO. SÚM. N. 283/STF. ANISTIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO AO INVÉS DE EMPREGADO CELETISTA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚM. N. 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ.

3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão recorrido, atrai o disposto na Súm. n. 283/STF.

4. O acórdão vergastado possui fundamentação constitucional que não foi atacada por recurso extraordinário, o que faz incidir o teor da Súm. n. 126/STJ quanto ao recurso especial.

5. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

A decisão embargada não contém omissão, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer omissão a ser sanada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, na hipótese, porquanto inexistente o caráter protelatório apontado.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar o erro material, nos termos da fundamentação, sem atribuir efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022